Tribunal: STF
Processo: HC 64004
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES: INOCORRENCIA.
NÃO TENDO HAVIDO IMPUGNAÇÃO AOS QUESITOS FORMULADOS E NEM DOS
FORMULADOS SE TENDO COMO HAVENDO LEVADO OS JURADOS A EQUIVOCO, NÃO
SE TEM COMO ANULAVEL O JULGAMENTO.